Tribunal: TJMT
Processo: 1001619-57.2026.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001619-57.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVANTE), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), CLEZIO MESSIAS DE MOURA - CPF: 033.962.951-70 (AGRAVADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA CNH E APREENSÃO DE PASSAPORTE. INDEFERIMENTO. SUPERAÇÃO DA TESE DO TEMA 1137 DO STJ. DECISÃO PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO REPETITIVO. ANULAÇÃO DA DECISÃO E RETORNO DOS AUTOS PARA NOVA ANÁLISE CONFORME A TESE FIRMADA.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de adoção de medidas executivas atípicas, consistentes na suspensão da CNH e na apreensão do passaporte do executado, sob o fundamento de que configurariam sanções desproporcionais, ineficazes à satisfação do crédito, com suspensão do processo por 01 (um) ano, nos termos do art. 921, inc. III, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a adoção de medidas executivas atípicas, especialmente a suspensão da CNH e a apreensão do passaporte do executado, diante da falta de bens penhoráveis e da ineficácia das medidas típicas adotadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1137 em 04/12/2025, fixou a tese de que a adoção de medidas executivas atípicas em sede de execução cível é admitida desde que observados cumulativamente os seguintes requisitos: (i) ponderação entre a efetividade da execução e a menor onerosidade ao executado; (ii) subsidiariedade das medidas; (iii) fundamentação individualizada; e (iv) observância do contraditório e dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
4. A decisão agravada foi proferida em 03/12/2025, portanto, antes da publicação do acórdão paradigma, de modo que não refletiu os parâmetros normativos estabelecidos pelo STJ, tampouco examinou adequadamente a conduta do executado e o histórico das tentativas frustradas de satisfação do crédito.
5. Assim, impõe-se a anulação da decisão agravada, a fim de que o pedido da exequente seja reavaliado à luz da tese vinculante do Tema 1137, assegurando-se a observância da legalidade, da motivação e dos princípios constitucionais incidentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido. Decisão agravada anulada para que o Juiz singular reanalise o pedido de adoção de medidas executivas atípicas, à luz da tese fixada no Tema 1137 do STJ.

Tese de julgamento:
"1. A decisão que indefere medidas executivas atípicas deve ser adequadamente fundamentada, considerando os parâmetros fixados pelo STJ no Tema 1137. 2. Proferida antes da consolidação da tese repetitiva, a decisão que desconsidera tais diretrizes deve ser anulada, com retorno dos autos ao juízo de origem para nova análise sob os critérios estabelecidos."

_____________

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 139, IV, e 921, III.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema 1137, REsp 1.955.539/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 04.12.2025, DJe 24.12.2025; TJSP, AI 2364631-69.2025.8.26.0000, Rel. Des. Marcus Vinicius Rios Gonçalves, j. 08.01.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela
Cooperativa de Crédito Poupança e Investimento Vale do Cerrado - Sicredi Vale do Cerrado
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 3.a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, no bojo da Execução de Título Extrajudicial n. 1007598-88.2023.8.11.0037, ajuizada em desfavor de
Clezio Messias de Moura
.

O Juiz singular indeferiu as medidas executivas atípicas (CNH e passaporte) pugnadas pela exequente e, por conseguinte, suspendeu o processo pelo prazo de 01 (um) ano.

Inconformada, a Agravante sustenta que o pedido de medidas coercitivas atípicas é plenamente razoável, uma vez que o artigo 139, inciso IV, do CPC, autoriza sua aplicação quando as providências expropriatórias ordinárias se mostram ineficazes.

Argumenta que todas as medidas típicas já foram devidamente solicitadas, deferidas e resultaram infrutíferas, remanescendo apenas a possibilidade de adoção de outras diligências para compelir o executado a sair da inércia e promover a quitação dos valores devidos.

Ressalta que a suspensão da CNH e apreensão de passaporte não constituem medidas arbitrárias nem visam punir o executado, mas sim forçá-lo a cumprir obrigação legalmente reconhecida, mostrando-se menos gravosas que a suspensão da própria execução.

Requer o provimento do Recurso para reformar a decisão agravada e deferir o pedido de suspensão da CNH e apreensão de passaporte do executado, nos termos da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1137.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (Id. 341705355).

Contraminuta apresentada por Clezio Messias de Moura no Id. 342480370.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Trata-se de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pela
Cooperativa de Crédito Poupança e Investimento Vale do Cerrado - Sicredi Vale do Cerrado
em desfavor de
Clezio Messias de Moura
, visando o recebimento do valor da dívida originária da Cédula de Crédito Bancário n.B90830716-9, cujo montante em 30/11/2023 era de R$ 130.722,11 (cento e trinta mil setecentos e vinte e dois reais e onze centavos).

Na Ação Executiva, a exequente alegou que, para a satisfação do crédito em aberto, foram adotadas diversas medidas expropriatórias, incluindo a utilização dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, CNIB e SNIPER, bem como o bloqueio de cartões de crédito, sendo que, após todas as tentativas frustradas, requereu a suspensão da CNH e apreensão de passaporte em nome do executado.

O Juiz singular indeferiu o pedido, sob o fundamento de que configura medida desarrazoada, porquanto não conduz à satisfação do crédito vindicado, afigurando-se mero ato de punição que compromete não o patrimônio da parte executada, mas os próprios atos da sua vida civil. Por conseguinte, suspendeu o processo pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil, o que motivou a interposição deste Agravo de Instrumento.

Inconformada, a Agravante sustenta que o pedido não configura medida desarrazoada, sendo plenamente possível a adoção de medidas coercitivas atípicas quando não há efetividade nas providências expropriatórias ordinárias.

Afirma que o credor tem o direito de ver seu crédito satisfeito e que a decisão contraria o princípio da cooperação entre as partes e o Poder Judiciário, além de frustrar a efetividade do processo executivo.

Argumenta que todas as medidas expropriatórias típicas já foram devidamente solicitadas e deferidas pelo Juiz a quo, resultando todas infrutíferas, razão pela qual entende que devem ser concedidas outras diligências para que possa, ao menos, compelir o executado a sair da sua posição de inércia e promover a quitação dos valores devidos.

Invoca o julgamento do Tema 1137 do Superior Tribunal de Justiça, afirmando que preencheu todos os requisitos cumulativos estabelecidos, quais sejam a ponderação entre os princípios da efetividade e da menor onerosidade do executado, o caráter prioritariamente subsidiário das medidas, a fundamentação adequada às especificidades do caso e a observância dos princípios do contraditório, da proporcionalidade, da razoabilidade e da vigência temporal.

Afirma que a decisão agravada carece de fundamentação concreta e individualizada, limitando-se a classificar genericamente as medidas requeridas como punitivas, sem enfrentar o histórico de reiteradas tentativas frustradas de satisfação do crédito, a conduta processual do executado e a natureza indutiva das medidas pleiteadas, em afronta ao dever constitucional e legal de motivação das decisões judiciais.

Ressalta que as medidas de suspensão da CNH e apreensão de passaporte não afastam o contraditório nem violam os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, pois são reversíveis, passíveis de limitação temporal e suscetíveis de reavaliação a qualquer tempo, especialmente diante da quitação do débito ou da indicação de bens penhoráveis, mostrando-se, inclusive, menos gravosas que a suspensão da própria execução.

Diante desse contexto, passo à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada.

A agravante se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido de aplicação de medidas executivas atípicas, consistentes na suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e retenção do passaporte da parte executada.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça determinou a afetação de recursos repetitivos incluídos no Tema número 1137, o qual objetiva definir se, com esteio no artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil de 2015, é possível, ou não, o Julgador, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos.

Ocorre que o referido Tema Repetitivo foi julgado pelo Superior Tribunal de Justiça em 04/12/2025 e o acórdão foi publicado em 24/12/2025, fixando-se a seguinte tese:

Nas execuções cíveis, submetidas exclusivamente ao Código de Processo Civil, a adoção judicial de meios executivos atípicos é cabível desde que, cumulativamente: sejam
i)
ponderados os princípios da efetividade e da menor onerosidade do executado;
ii)
seja realizada de modo prioritariamente subsidiário;
iii)
a decisão contenha fundamentação adequada às especificidades do caso;
iv)
sejam observados os princípios do contraditório, da proporcionalidade, da razoabilidade, inclusive quanto à sua vigência temporal.

Verifica-se, portanto, que a decisão agravada foi proferida em 03/12/2025, ou seja, antes do julgamento do Tema 1137 pelo Superior Tribunal de Justiça,
de modo que o Juiz singular não poderia ter aplicado tese ainda não firmada à época.

Dessa forma, mostra-se adequado anular a decisão recorrida e determinar que o pedido seja reexaminado na primeira instância após o julgamento do Tema número 1137 do Superior Tribunal de Justiça, a fim de que o Juiz a quo possa analisar a pretensão da exequente considerando os parâmetros estabelecidos pela Corte Superior

Sobre a matéria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
Decisão que indeferiu pedido de suspensão do direito de dirigir e de apreensão do passaporte do executado - Insurgência do exequente – Anulação da decisão, tendo em vista a determinação de suspensão dos processos envolvendo essa questão (tema 1.137, do CPC), pelo C. STJ - Matéria afetada - Decisão anulada de ofício (...)
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23646316920258260000 Américo Brasiliense, Relator.: Marcus Vinicius Rios Gonçalves, Data de Julgamento: 08/01/2026, 32a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/01/2026) (sem grifo no original).

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso, anulo a decisão agravada e determino que o pedido seja reexaminado pelo Juiz singular após o julgamento do Tema 1137 do Superior Tribunal de Justiça
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026